Tribunal: TCU
Processo: 039.960/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 006/1999, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 372291, função null, que teve como objeto CUSTEAR, EM PARTE, EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTACAO COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PORTO ACRE, COM 5.852,50M2. (no da TCE no sistema: 1264/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2202/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de José Ruy Coelho de Albuquerque, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 372291 (peça 2), firmado com o Município de Porto Acre-AC, e que tinha por objeto "execução de serviços de terraplenagem, drenagem e pavimentação com tijolos cerâmicos maciços de vias urbanas no município de Porto Acre, com 5.852,50m2". Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 70/72) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 75), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o da Lei 9.873/1999 e dos arts. 169, inciso III, e 212 do RITCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7.1 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.960/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Ruy Coelho de Albuquerque (XXX.327.742-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: 1.7.1. comunicar esta deliberação ao responsável e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.